Tribunal: TJSP
Processo: 1019196-90.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1019196-
90.2019.8.26.0577/50000
Registro: 2020.0000679068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019196-90.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO, são embargados EVERALDO APARECIDO DA CUNHA
(INTERDITO(A)) e LÚCIA APARECIDA ALVES DA CUNHA (CURADOR
ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1019196-
90.2019.8.26.0577/50000
VOTO No 27.411
Embargante: Unimed de São José dos Campos Cooperativa de
Trabalho Médico
Embargado: Everaldo Aparecido da Cunha e outro
Comarca: São José dos Campos (6a Vara Cível)
Juiz: Alessandro de Souza Lima
Embargos
de
declaração

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material

Livre
convencimento motivado do magistrado Não há necessidade
de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas
partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado
Embargos declaratórios não são destinados para sanar
contradição externa
Prequestionamento
Fundamentos
jurídicos constantes no acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 1/9) opostos pela parte apelante pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera
contraditório.
Anota que a oposição de tais embargos visa
suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1019196-
90.2019.8.26.0577/50000
Inicialmente, imperioso ressaltar que a
apreciação deste recurso em sessão presencial não se faz necessária, uma
vez que é vedada a realização de sustentação oral em embargos de
declaração, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo às partes em função do
julgamento virtual do presente recurso. Nesse sentido, tem-se o artigo 146,
§ 2o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com redação dada
pelo Assento Regimental no 552/2016: Ressalvada disposição legal em
sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos (artigos 1, §1o, b , da Lei
9.656/98, artigos 421 e 422 do Código Civil,).
Em
que
pesem
as
alegações
das
embargantes, o acórdão se pronunciou, de forma expressa ,coesa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo omissão a ser suprida. Com efeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1019196-
90.2019.8.26.0577/50000
Desse modo, ainda que a ré sustente que não se
recusou a custear o tratamento da parte autora, tendo
o tratamento da parte requerente sido fornecido de
forma parcial na rede credenciada da requerida, ante
a divergência do médico credenciado em relação ao
tratamento prescrito, e não tendo a ré, ao menos,
indicado profissional apto a realiza-lo de forma
integral dentro de sua rede credenciada, mister
reconhecer a recusa tácita da requerida em custear o
tratamento da parte autora.
Como se sabe, os magistrados estão adstritos
ao princípio do livre-convencimento motivado de suas decisões, podendo,
assim, firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que
devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.
Não é necessário que o acórdão aborde todos
os dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso de apelação,
bastando que estejam consignadas, de forma motivada e fundamentada, as
razões utilizadas para a resolução das questões postas em litígio. No caso,
todos os pontos devolvidos a este juízo foram apreciados à saciedade, não
havendo, pois, questões a serem sanadas nesta oportunidade.
Com efeito:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1019196-
90.2019.8.26.0577/50000
cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
Quanto à contradição invocada, registre-se
que a hipótese legal se destina a sanar contradições existentes no próprio
julgado, isto é, premissas que não levam a uma conclusão coerente e coesa.
Assim, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de
contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado”
(STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
No caso dos autos, o acórdão se pronunciou
expressamente acerca da matéria fática e de direito devolvida, sendo certo
que suas premissas estão de acordo com as conclusões exaradas.
Tampouco se verificou a obscuridade
invocada pela embargante, sendo certo que não houve falta de clareza na
fundamentação contida no acórdão, não havendo dúvidas acerca de sua
verdadeira inteligência e exata interpretação.
Em relação ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota do
artigo 1.025, “in verbis”:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1019196-
90.2019.8.26.0577/50000
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no
356, no sentido de ser suficiente a oposição de
embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário
para a viabilidade do recurso extraordinário”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a
edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, n. 808, p.
1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou extraordinário
somente ocorre quando não há apreciação da matéria ventilada, e não
quando o resultado não é o desejado pela parte recorrente, como ocorre na
espécie.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão e contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do
recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-se
os presentes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1019196-
90.2019.8.26.0577/50000
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora